Tribunal: TJSP
Processo: 1007130-78.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE DISTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE TITULO EXTRAJUDICIAL E BUSCA E APREENSAO DE DOCUMENTOS – Preliminar de cerceamento de defesa afastada, assim como tempestividade da contestação - Serviços de contabilidade – Negativa da ré em realizar prestação de contas a órgão público em nome da autora – Inadimplemento da obrigação – Causa de rescisão do contrato – Ato

Ementa:

AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE DISTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE TITULO EXTRAJUDICIAL E BUSCA E APREENSAO DE DOCUMENTOS – Preliminar de cerceamento de defesa afastada, assim como tempestividade da contestação - Serviços de contabilidade – Negativa da ré em realizar prestação de contas a órgão público em nome da autora – Inadimplemento da obrigação – Causa de rescisão do contrato – Ato voluntário que constituiu surrectio – Multa descabida – Valor relacionado à prestação de contas que integra a mensalidade recebida pela ré – Devolução parcial da quantia acertada – Aplicação dos efeitos da revelia – Incidência do art. 239 §2o do CPC – Manutenção do decidido – Honorários recursais – Recurso não provido.